Tribunal: TJES
Processo: 5004574-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE
INSTRUMENTO Nº:

5004574-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS VINÍCIOS FERNANDES PINHEIRO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO DE JUÍZO TÉCNICO DA BANCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo nas vagas reservadas a cotistas raciais. O agravante alega ilegalidade na exclusão após o procedimento de heteroidentificação, sustentando ausência de motivação da decisão administrativa, que teria se baseado em parecer genérico e insuficiente para justificar sua inaptidão à política de cotas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o parecer emitido pela Comissão de Heteroidentificação contém fundamentação suficiente para justificar a exclusão do candidato do sistema de cotas; (II) determinar se é cabível a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo fundado em juízo técnico da banca examinadora, relativo à avaliação fenotípica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. No caso, não se verifica a presença desses requisitos.

4. O edital do concurso (Edital nº 01/2022) prevê expressamente a necessidade de confirmação da autodeclaração racial por meio de procedimento de heteroidentificação, com base na análise dos traços fenotípicos do candidato, conforme Resolução CNJ nº 203/2015 e Lei nº 12.990/2014.

5. O candidato não apresentou características fenotípicas compatíveis com o grupo racial beneficiado pela política de cotas, conforme parecer conclusivo da Comissão de Heteroidentificação, o qual elenca elementos objetivos relacionados ao fenótipo do agravante.

6. O ato administrativo impugnado encontra-se devidamente fundamentado, tendo sido proferido por banca regularmente instituída, com observância dos critérios editalícios e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a aferição do direito às cotas deve se fundar no fenótipo do candidato, e que não compete ao Judiciário substituir-se à banca examinadora na apreciação de critérios técnicos, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

8. A concessão da tutela recursal, em juízo precário, poderia comprometer a isonomia entre os candidatos e gerar indevida interferência judicial em certame já homologado, caracterizando risco de dano de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão da Comissão de Heteroidentificação que exclui candidato do sistema de cotas raciais é válida quando fundamentada com base em critérios objetivos e editalícios, relacionados ao fenótipo do candidato.

2. O Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora para reavaliar juízos técnicos de natureza discricionária, salvo comprovada ilegalidade ou violação ao edital.

3. A ausência de traços fenotípicos associados à população negra justifica a exclusão do candidato do sistema de cotas, mesmo que ele tenha apresentado autodeclaração alegando ser pardo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei nº 12.990/2014; Resolução CNJ nº 203/2015; Edital nº 01/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no RMS 61.579/RS, Rel.ª Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 27.06.2022, DJe 01.07.2022; STJ, AREsp 1.407.431/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.05.2019, DJe 21.05.2019; STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 07.05.2018.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02
de outubro
de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004574-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIOS FERNANDES PINHEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO DE JUÍZO TÉCNICO DA BANCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo nas vagas reservadas a cotistas raciais. O agravante alega ilegalidade na exclusão após o procedimento de heteroidentificação, sustentando ausência de motivação da decisão administrativa, que teria se baseado em parecer genérico e insuficiente para justificar sua inaptidão à política de cotas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o parecer emitido pela Comissão de Heteroidentificação contém fundamentação suficiente para justificar a exclusão do candidato do sistema de cotas; (II) determinar se é cabível a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo fundado em juízo técnico da banca examinadora, relativo à avaliação fenotípica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. No caso, não se verifica a presença desses requisitos.

4. O edital do concurso (Edital nº 01/2022) prevê expressamente a necessidade de confirmação da autodeclaração racial por meio de procedimento de heteroidentificação, com base na análise dos traços fenotípicos do candidato, conforme Resolução CNJ nº 203/2015 e Lei nº 12.990/2014.

5. O candidato não apresentou características fenotípicas compatíveis com o grupo racial beneficiado pela política de cotas, conforme parecer conclusivo da Comissão de Heteroidentificação, o qual elenca elementos objetivos relacionados ao fenótipo do agravante.

6. O ato administrativo impugnado encontra-se devidamente fundamentado, tendo sido proferido por banca regularmente instituída, com observância dos critérios editalícios e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a aferição do direito às cotas deve se fundar no fenótipo do candidato, e que não compete ao Judiciário substituir-se à banca examinadora na apreciação de critérios técnicos, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

8. A concessão da tutela recursal, em juízo precário, poderia comprometer a isonomia entre os candidatos e gerar indevida interferência judicial em certame já homologado, caracterizando risco de dano de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão da Comissão de Heteroidentificação que exclui candidato do sistema de cotas raciais é válida quando fundamentada com base em critérios objetivos e editalícios, relacionados ao fenótipo do candidato.

2. O Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora para reavaliar juízos técnicos de natureza discricionária, salvo comprovada ilegalidade ou violação ao edital.

3. A ausência de traços fenotípicos associados à população negra justifica a exclusão do candidato do sistema de cotas, mesmo que ele tenha apresentado autodeclaração alegando ser pardo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei nº 12.990/2014; Resolução CNJ nº 203/2015; Edital nº 01/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no RMS 61.579/RS, Rel.ª Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 27.06.2022, DJe 01.07.2022; STJ, AREsp 1.407.431/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.05.2019, DJe 21.05.2019; STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 07.05.2018.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02
de outubro
de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE
INSTRUMENTO Nº:

5004574-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS VINÍCIOS FERNANDES PINHEIRO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
concessão da tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
deduzido
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(CP,
art. 300
)
.

Colhe-se que a inaptidão do candidato como quotista tomou como fundamento Parecer Conclusivo da
Comissão de Heteroidentificação,
que
considerou
aspectos fenotípicos em consonância com as regras previstas no edital do certame.

Conforme o item “6.9”
e seguintes d
o edital
que regulou
o concurso público
em questão
,
que tratam da verificação e identificação dos candidatos negros
,
foi estabelecido que:

Item “
6.9”.

“
Os candidatos convocados para o Procedimento de Heteroidentificação (candidatos negros) deverão enviar eletronicamente ao Instituto AOCP as fotos, documentos e vídeo para análise. Para tanto, os candidatos deverão:

a) acessar o link de "Procedimento de Heteroidentificação disponível no site do instituto AOCP www.institutosocp.org.br

b) inserir o número de inscrição e CPF para acessar o formulário;

c) anexar imagens do documento de identidade (frente e verso);

d) anexar 1 (uma) foto colorida de frente (com o fundo branco);

e) anexar 1 (uma) foto colorida de perfil (com o fundo branco); f) anexar 1 (um) vídeo de no máximo 20 (vinte) segundos; o candidato devera dizer o seu nome, o cargo a que concorre e os seguintes dizeres "declaro que sou negro, da cor preta ou parda;

g) anexar a autodeclaração preenchida e assinada, conforme Anexo Único do Edital de Convocação Para o Procedimento de Heteroidentificação;

6.9.1. Os arquivos contendo os documentos correspondentes para análise deverão estar nas extensões e dimensões a seguir:

a) os documentos e fotos devem estar na extensão JPG, JPEG, PNG ou PDF com o tamanho máximo de 20 MB (megabytes) por arquivo;

a.1) ao anexar documentos em PDF, o candidato deve atentar-se para que os mesmos não estejam protegidos por senha, sendo este motivo passível de reprovação no procedimento de heteroidentificação;

b) o vídeo deve estar na extensão MP4, com o tamanho máximo de 50 MB (megabytes);

6.9.2. Para os documentos que tenham informações frente e verso, o candidato deverá anexar as duas imagens para análise;

6.9.3. As imagens dos documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permitir a análise da documentação com dareza;

6.9.4. É de inteira responsabilidade do candidato verificar se as imagens carregadas na tela de envio de documentos para o procedimento de heteroidentificação estão corretas. Não serão considerados e analisados os documentos que não pertencem ao candidato;

6.9.5. Não serão considerados e analisados os documentos que não pertencem ao candidato;

6.9.6. Padrões para Fotos e Vídeo:

6.9.6.1. As fotos que serão enviadas ao instituto AOCP devem segue a mesmo padrão das fotos de documentos oficiais, dessa forma, é necessário que algumas recomendações sejam seguidas:

a) que o fundo da foto seja em um fundo branco;

b) que o candidato esteja com a postura correta com a coluna bem alinhada;

c) não esteja de cabeça baixa, nem de cabeça erguida;

d) que não esteja usando óculos boné louca e que não esteja sorrindo;

e) no caso de candidatos com cabelo comprido a foto do perfil esquerdo deve estar com o cabelo atrás da orelha;

6.9.6.2. O vídeo que será enviado ao Instituto ADCP deve seguir algumas recomendações, conforme abaixo:

a) que o fundo do vídeo seja em um fundo branco;

b) que o candidato tenha postura corporal reta;

c) não esteja de cabeça baixa, nem de cabeça erguida;

d) que não esteja usando óculos, boné, touca e que não esteja sorrindo;

e) no video, com duração de no máximo 20 (vinte) segundos, o candidato deverá dizer o seu nome, o cargo a que concorre e os seguintes dizeres: "declaro que sou negro, da cor preta ou parda”;

6.9.6.3. O candidato que não fizer o upload do documento de identidade, das fotos de frente e perfil, do vídeo e da autodeclaração, nos termos dos subitens 6.9 e 6.9.1 deste edital, perderá o direito às vagas reservadas do concurso público, dispensada a convocação suplementar.

6.9.6.4. A aferição da Comissão de heteroidentificação quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no conforme o subitem 6.1 e os critérios fenótipos do candidato:

6.9.6.5. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da análise do procedimento de heteroidentificação.”

A fundamentação do ato administrativo que o agravante pretende rever, portanto, está em
consonância com as regras editalícias,
restando demonstrado
qu
e
a
decisão agravada não
é
genérica ou arbitrária e, sim, decorrente de um juízo técnico da banca examinadora tomado com base em parecer conclusivo da Comissão de Heteroidentificação.

E a jurisprudência pacífica e consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reforça a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise de critérios técnicos, como a avaliação fenotípica.

Está sedimentado na orientação jurisprudencial replicada pelos Tribunais Pátrios que só cabe a intervenção judicial em situações de flagrante ilegalidade ou desrespeito ao edital, o que não
é o caso dos
autos.

Acresça-se que
a orientação
da jurisprudência do STJ sinaliza que a aferição do direito às cotas raciais deve se basear no fenótipo do candidato e não meramente no genótipo, ou seja, não em sua ancestralidade.

Desse juízo:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração e ao Secretário da Fazenda Pública, ambos do Estado da Bahia, consistente na exclusão da parte do concurso público para provimento de cargos de Auditor Fiscal/ Tecnologia da Informação, regido pelo Edital SAEB/01/2019.

2. O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique submissão alguma às exigências de ordem meramente positivistas.

4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Aglnt nos EDcl no RMS 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; AgInt no RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte ora agravante, contra o indeferimento do recurso administrativo da Impetrante, que manteve a negativa de homologação da sua inscrição às vagas reservadas a negros (pretos e pardos) no Concurso Público para provimento do cargo de Analista Judiciário (área judiciária), promovido pelo TJRS. Para tanto, alega que a decisão administrativa está eivada de ilegalidade, porquanto deixou de enfrentar o recurso, apenas transcrevendo fundamentação padronizada. Menciona que a decisão administrativa não atenta para o caso especifico da recorrente, limitando- se a alegar que a comissão de Avaliação revisou o vídeo o dia da aferição; que a decisão da comissão de avaliação não é absoluta, podendo ser elidida por outros meios de prova; que levou a conhecimento da comissão outros elementos a amparar sua pretensão, os quais não foram apreciados quando da apreciação do recurso administrativo; que em nenhum momento foram especificadas quais seriam as características físicas avaliadas, tampouco houve qualquer menção específica ao seu fenótipo no momento da análise do recurso; que a decisão padece de fundamentação, sendo, consequentemente, nula.

III. O Tribunal de origem denegou a segurança firme na seguinte compreensão: "convém referir que o instrumento normativo do certame está perfeitamente alinhado com o que disciplina os artigos 2º e 3º do Decreto Estadual n.º 52.223/14, o qual "Regulamenta o sistema de cotas raciais para negros(as) em concursos públicos no serviço público estadual", (...) Ainda sobre o enfoque da ausência de critérios objetivos, acrescento trecho da Decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo - 0003589-97.2018.2.00.0000, manejado pela ora impetrante perante o CNJ, de lavra do Conselheiro Valtércio de Oliveira (fls. 322 e seguintes): está de acordo com os preceitos da Resolução CNJ nº 203/2015 e com a Lei 12.990/2017, a decisão da Comissão Avaliadora com composição plural, formada por 7 (sete) pessoas, onde não se verificou quaisquer ilegalidades. Ademais, como afirmado pela própria requerente as suas fotografias foram levadas ao conhecimento da Comissão de Concurso quando da interposição do recurso que, não obstante, manteve a decisão denegatória. A candidata não juntou outras provas para que melhor lhe assistissem, tais como documentos públicos que demonstrem sinais étnico-raciais, que não são poucos.

(...) Não bastasse, considerando que a avaliação é fenotípica e não de ancestralidade, é possível que irmãos sejam heteroidentificados de formas diversas. Ademais, de igual modo, não lhe traz melhor sorte o fato de que outras pessoas lograram êxito pela via das cotas, uma vez que a simples análise fotográfica, desassociada de verificação presencial, mormente considerando a possibilidade de efeitos, iluminação, maquiagem, etc, pode desvirtuar essa análise, além de não caber tal mister a esta Corte Administrativa (...) não há se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, fundada na alegação de que a comissão avaliadora "simplesmente ignorou a documentação apresentada". Ainda que não se descure da previsão do item 9.8.5, no sentido de que " poderá o candidato, durante a aferição, apresentar a documentação que julgar pertinente ", a própria impetrante confirma que tais documentos foram levados ao conhecimento da Comissão do Concurso, quando da interposição do recurso administrativo (ato ora impugnado), Assim, a não se constata o efetivo prejuízo às garantias constitucionais invocadas. (...) com relação às teses de que as decisões da Comissão de Avaliação para a Aferição da Veracidade da Autodeclaração de Pessoa Negra e da Comissão do Concurso estão dissociadas da realidade fática, alicerçadas na análise documental que supostamente demonstram sua condição de parda, bem como no cotejo com a alegação de similitude de fenótipo com candidatas paradigmas, por estritamente vinculadas ao mérito da decisão administrativa, refogem à análise do Poder Judiciário. (...) não há se falar em ausência de fundamentação. Conforme já referi quando da análise do pedido liminar, sopesado que nenhum elemento novo veio aos autos capaz de alterar o convencimento, não extraio a irregularidade no ato da Comissão do Concurso que, após a aferição física da candidata, concluiu, à unanimidade de seus sete membros, que esta deveria concorrer à vaga regular, com base nas seguintes razões: (...)

conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte, a autodeclaração do candidato não se reveste de caráter absoluto, e reclama o controle pela Administração, conforme o art. 5º da Lei Estadual nº 14.147/2012 e item 9.8.3 do certame, visando à aferição da veracidade, através de regular procedimento administrativo, no qual assegurados o contraditório e a ampla defesa. (...) ao contrário do que refere a impetrante, não remanesce qualquer incerteza com relação à não homologação de sua inscrição nas vagas reservadas aos negros. No caso, a unanimidade a comissão entendeu que a candidata não atende à condição de pessoa negra".

IV. O Edital que regula o referido concurso público prevê a adoção do critério de fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade) - ou seja, a manifestação visível das características físicas da pessoa -, para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), estabelecendo que a autodeclaração étnico-racial deve ser aferida por uma Comissão de Verificação, adotando, ainda, o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação.

V. Acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora e da análise dos fenótipos, o STF já decidiu que ́"é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018).

No mesmo sentido, nesta Corte: STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020; (STJ, RMS 62.040/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 27/2/2020.

VI. No caso, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada da autora, com base nos critérios fenotípicos. Diante do que ora sustenta, a análise da irresignação acerca do enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a dilação probatória, o que é sabidamente inviável na via escolhida, sem prejuízo das vias ordinárias. A propósito: STJ, AgInt no RMS 66.917/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2021; RMS 60.668/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/8/2021.

VII. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no RMS n. 61.579/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CONCORRÊNCIA ESPECIAL. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. AFERIÇÃO DE ELEMENTOS FENOTÍPICOS. DESCONSTITUIÇÃO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVAS DOS AUTOS. INÉRCIA NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO. SÚMULA 07/STJ.

1. A Lei 12.990/2014 estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo, contudo, um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação realizado por comissão de verificação de constituição plural.

2. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato.

3. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Inteligência da Súmula 07/STJ.

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.”

(STF - AREsp n. 1.407.431/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019.)

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O edital adotou o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação.

2. A Lei 12.990/2014, aplicada ao caso concreto, em decorrência de resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação.

3. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial, no entanto, há de fundar-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato (AREsp. 1.407.431/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019).

4. A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas (AgRg no REsp. 1.124.254/PI, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29.4.2015; AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 5.12.2014).

5. Agravo Interno do Particular desprovido.”

(STJ - AgInt no RMS n. 61.406/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Noutra parte, ressalte-se que a Lei 12.990/2014, aplicada ao caso concreto em decorrência de resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos, que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação.

Não obstante
a Lei nº 12.990/2014
te
r
sido
revogada pela Lei nº 15.142/2025 (Reserva às pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas o percentual de 30% (trinta por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União e nos processos seletivos simplificados para o recrutamento de pessoal nas hipóteses de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para os órgãos da administração pública federal direta, as autarquias e as fundações públicas; e revoga a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014), aplica-se ao caso a Lei anterior porque o concurso é regulado pelo Edital nº 01/2022.

Disso decorre que a decisão da banca agiu dentro de sua discricionalidade técnica e em conformidade com o previsto no edital.

Confira-se a resposta da Banca ao Recurso interposto pelo agravante:

“
Prezado candidato, De acordo com: o artigo II, da Convenção Internacional da Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, promulgada pelo Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969; o disposto no art. 4º, inciso II, e parágrafo único - e no art. 39 da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 – Estatuto da Igualdade Racial, as diretrizes do Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos – PNDH III, aprovado pelo Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, em seu Eixo Orientador III, Diretriz 9, Objetivo Estratégico 1, com a orientação normativa nº 3, de 1º de agosto de 2016 – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público, com a Portaria Normativa nº 4, de 06 de abril de 2028 – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas e a Lei nº 12.990 que considera a autodeclaração e as características fenotípicas para beneficiar os negros em concursos públicos sendo que a Lei foi implementada com o objetivo de diminuir as consequências dos obstáculos impostos pela sociedade racista e preconceituosa com relação à esse grupo. O candidato reclamante não apresenta traços fenotípicos que, no seu conjunto, o coloquem em situação de exclusão social, como pele escura, cabelo crespo, nariz avantajado, lábios grossos. Neste sentido, o candidato está inapto
a
s cotas referentes a esse concurso.”

Cumpre destacar, ademais, que
pela foto da Carteira de Identidade (Id. 12874295) o
agravante
não apresenta fenótipo de negro destacando, ao contrário, há evidência de que é branco e não pardo.

Ausente, portanto, a probabilidade do direito deduzido.

Noutra parte, presente o risco de dano de difícil ou incerta reparação na medida que
a concessão de
antecipação da tutela
de urgência requerida

implicaria e
m
violação do princípio da isonomia,
eis
que favoreceria o agravante em detrimento dos demais candidatos.

Também,
caracterizaria
indevida intromissão do Poder Judiciário no concurso, cujo Edital de Homologação do Resultado Final da 1º Turma do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente ocorreu em 08/05/2025,
conforme o sítio eletrônico
da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social Polícia Militar do Espírito Santo.

Por estas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)